Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709882-49.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LEANDRO SANTOS DE SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL. PROVA. ÔNUS. INVERSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO. CRÉDITO. CONCESSÃO. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. PACTUAÇÃO. JUROS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. GARANTIAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso ou da parte dele que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida por trata-se de vício insanável. 2. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, depende da análise das especificidades do caso concreto. 3. As instituições financeiras estão autorizadas a aplicar percentuais de juros superiores aos previstos no Decreto n. 22.626/1993 (Lei de Usura). Inexiste limitação legal que imponha que as taxas de juros sejam fixadas nos limites definidos pela referida lei. 4. A taxa média informada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) serve como baliza para o mercado de crédito, sem vinculação aos percentuais praticados pelas instituições financeiras em seus financiamentos. A ausência de juntada da taxa média praticada à época da contratação impede a verificação de eventual abusividade dos juros estipulados no contrato. 5. A mera alegação de abusividade de cláusula contratual é insuficiente para seu reconhecimento, visto que a parte deve indicar os fundamentos legais, jurisprudenciais e/ou doutrinários para subsidiar sua alegação. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. O recorrente indica violação aos artigos 319, 320, 784, todos do CPC, 6o, incisos III e VIII, e 51, ambos do CDC, 122, 157, 169, 187, 422 e 424, todos do Código Civil, e 4o do Decreto no 22.626/1933, alegando a inépcia da inicial, ao argumento de não ter sido instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação. Sustenta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova. Afirma, ainda, a ilegalidade da capitalização de juros. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – A flagrante intempestividade do apelo especial afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o recorrente registrou ciência do acórdão recorrido no dia 21/8/2024 tendo sido opostos embargos de declaração em 28/8/2024 que não foram conhecidos, porque manifestamente inadmissíveis, conforme decisão de Id 64010932. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração inadmissíveis não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos. Assim, interposto somente em 10/10/2024 o apelo especial foi apresentado fora do prazo legal. Ressalte-se que “a jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que recurso manifestamente inadmissível ou intempestivo não tem o condão de sobrestar o prazo processual” (AgInt no AREsp n. 2.477.688/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, o recurso não mereceria prosseguir, uma vez que na hipótese dos autos não há decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, porquanto contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incidiria, ainda, o enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, também ao recurso especial. A propósito, confiram-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281 DO STF. 1. O recurso especial somente é cabível quando esgotadas as vias recursais ordinárias em razão de sua finalidade de preservação da legislação federal infraconstitucional, da qual se infere que o especial não se presta a mais um grau de jurisdição. Aplicação analógica da Súmula n. 281/STF. 2. Não há que se falar em exaurimento das instâncias ordinárias quando os embargos de declaração são julgados por meio de decisão monocrática. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.246.765/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017